Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-91.2023.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000038-91.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVANILDO DE SOUZA - CPF: 049.026.191-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIX DA SILVA FILHO - CPF: 785.434.361-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA
– ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DAS PROVAS ANGARIADAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL
COM O ACUSADO DURANTE SUA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DO “AVISO DE MIRANDA” – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS FUNDADAS SUSPEITAS PARA A ABORDAGEM DA POLÍCIA – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA –
TESES NÃO SUSCITADAS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, TAMPOUCO EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA –
2. MÉRITO – 2.1.
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE
–
COMPROVADA A DIFUSÃO ILÍCITA DO ENTORPECENTE – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO DESVELAM A TRAFICÂNCIA – TESTEMUNHOS HARMÔNICOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se havia fundada suspeita de que o apelante estava desenvolvendo ato ilícito, pois a equipe policial visualizou o acusado desviando o trajeto e ajeitando algo em suas vestes com a aproximação da guarnição, o que justifica a atuação dos agentes de segurança, possibilitando que fossem localizadas as substâncias proscritas que o sentenciado acautelava em sua posse, juntamente com valor em dinheiro;

1.1
. Do mesmo modo, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas
a partir da realização da entrevista informal do acusado, tendo em vista que
a simples conversa mantida entre os policiais militares e o recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio;

2.
É
inviável cogitar a absolvição do crime de tráfico
, quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do fato demonstram que as
substâncias apreendidas com o acusado se destinavam à difusão ilícita, pois tais depoimentos
são válidos como elementos de prova, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos cognitivos, não podendo ser desprestigiados apenas e tão somente com base na inverossímil negativa judicial de autoria ajustada pelo agente delitivo;

Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito,
desprovido o recurso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

EVANILDO DE SOUZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVANILDO DE SOUZA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º
1000038-91.2023.8.11.0006
, que o condenou pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, no regime inicial
semi
aberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, unitariamente calculados no mínimo legal.

Por meio das razões recursais disponíveis no ID 177232076
, o apelante almeja,
preliminarmente
, a
nulidade probatória por ilicitude da abordagem policial
, com o consequente desentranhamento do auto de apreensão e de todas as provas derivadas, ao argumento de que inexistiam fundamentos idôneos que justificassem a medida invasiva, além da
nulidade
da entrevista informal realizada pelos agentes de segurança em face do acusado
, haja vista a ausência de informação do direito ao silêncio.
No mérito
, pugna pela
absolvição
por insuficiência de provas
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões constantes no ID
184836173
, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo
desprovimento
do apelo; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID
188302677).

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PROBATÓRIA POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E
NULIDADE DO INTERROGATÓRIO INFORMAL “TRAVESTIDO DE ENTREVISTA” – AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se,
ab initio
, que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela. i. defesa técnica, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Antes de adentrar o mérito recursal, como matéria preliminar, alega a i. Defensoria Pública serem
nulas as provas diretas e por derivação,
provenientes das
buscas pessoal e da
confissão extraída durante entrevista informal
, pois não teria sido indicada a fundada suspeita para a medida invasiva, para justificar a abordagem policial; bem como seriam nulos
os depoimentos dos policiais militares, nos pontos em que eles se referem à confissão do apelante, feita durante a sua interpelação, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Pois bem. É de curial sabença que
as nulidades ocorridas no decorrer dos processos de competência do juiz singular
devem ser arguidas, em preliminar, até o momento das alegações finais,
sob pena de preclusão
, consoante a jurisprudência iterativa de ambas as Turmas com competência em matéria criminal no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
ex vi
do
HC 370.688/SP
, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016 e do
AgRg no HC 643.437/PR
, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
SEXTA TURMA
, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021) – Grifei.

No caso, as alegadas ilicitudes da abordagem e busca pessoal e da ausência de informação sobre o direito ao silêncio teriam ocorrido ainda na fase de inquérito; entretanto, essas
questões preliminares não foram arguidas em sede de defesa prévia
(ID 177233758)
e tampouco nas alegações finais
(ID 177233787), de modo que as matérias, a toda evidência, estão
preclusas
.

Tanto é assim que a aludida eiva
sequer constituiu objeto de deliberação por parte do juízo sentenciante no édito condenatório impugnado
, o que também inviabiliza o exame direto e imediato por esta Corte de Justiça
ad quem
, sob pena de indevida
supressão de instância
e de ofensa ao duplo grau de jurisdição.

A propósito do tema, colho os judiciosos precedentes deste e. TJMT e do c. STJ:

“Não obstante o pedido
restituição do veículo VW Golf 1.6 Spotline,
formulado por um dos apelantes em sede de razões recursais,
constata-se que não houve deliberação a respeito

da destinação conferida ao referido bem
no bojo da sentença condenatória, sendo inviável qualquer pronunciamento por parte deste juízo ad quem, sob pena de supressão de instância, em evidente afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
”
. (
TJ-MT
– N.U 0002223-63.2017.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 24/03/2021) – Grifei.

“2. Ademais, as questões aventadas
neste habeas corpus - incompetência do Juízo, nulidade da busca e apreensão, assim como do laudo pericial e inépcia da denúncia -
não foram sequer objeto de análise pelo Tribunal a quo,

o que impede também o seu conhecimento nesta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância,
pois até mesmo as nulidades absolutas devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que possam inaugurar a instância extraordinária
”
. (
STJ
– AgRg no HC n. 395.493/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/5/2017, DJe de 25/5/2017) – Destaquei.

Ainda assim, passo à análise da prefacial.

Com efeito, o apelante
EVANILDO DE SOUZA
, na etapa administrativa (ID 177233731), negou a prática da mercancia espúria, afirmando que, no dia dos fatos, estava a caminho de um bar quando foi abordado pelos policiais da Força Tática e localizados, na sua posse, precisamente em seu bolso, as quarenta e uma trouxinhas de pasta base de cocaína e valor em dinheiro proveniente do trabalho na fazenda. Sustentou que confidenciou aos agentes públicos que os narcóticos seriam para usar com os colegas no local que trabalha, esclarecendo que estava indo comprar bebida alcóolica no bar. Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, utilizou-se do direito ao silêncio.

Sucede que
a i. defesa não trouxe um álibi sequer que corroborasse a versão exculpante do réu, que ficou isolada no contexto probatório dos autos
.

Lado outro, ressai da oitiva extrajudicial do
policial militar

Felix da silva Filho
(ID
177233728), posteriormente ratificada sob o crivo do rigoroso contraditório judicial (relatório de mídias de ID 177233779), em conformidade com os relatos judiciais dos colegas de farda (
Eliandro Carmo
e
Weller Cleyton)
, que, no fatídico dia, realizavam rondas ostensivas naquela região, localidade conhecida por confrontos de facções criminosas, quando se depararam com o acusado em uma bicicleta, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou desviar o caminho e ajeitou algo em suas vestes. Diante desse cenário, foi realizada sua abordagem e revista pessoal, sendo apreendidos em sua posse uma sacola com as porções de drogas e dinheiro em notas trocadas. Os testemunhantes foram categóricos em afirmar que
Evanildo
confirmou que iria comercializar aquele material ilícito, bem como seria integrante da organização criminosa “PCC”.

Nessa conjuntura,
a ação do acusado com a presença da viatura – desviar o caminho e ajeitar “algo” em sua cintura, em via pública –, constituem circunstâncias concretas aptas a caracterizar a
fundada suspeita
para fins de busca pessoal, prevista no art. 244 do Código de Processo Penal, pois ultrapassa a mera desconfiança por parte dos militares estaduais e demonstra a urgência da medida invasiva, inexistindo tempo hábil para a obtenção de autorização judicial.

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo a fim de garantir e preservar a ordem pública, a incolumidade das pessoas e do patrimônio, de modo que, caso os agentes estatais se deparem com a prática de ilícitos ou tenham a verossímil suspeita de que um indivíduo oculta consigo arma proibida, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou qualquer outro elemento de convicção sobre crime,

possuem o
dever legal de agir
, sob pena de serem penalizados criminalmente pela omissão.

Em sendo assim, como em matéria de prova no âmbito penal os depoimentos prestados pelos policiais sobre atos de ofício realizados durante suas atribuições funcionais gozam de presunção de veracidade, em razão da função pública que ocupam, devendo seus dizeres serem tomados como críveis até que haja prova suficiente para ilidi-los; e,
in casu
, inexistem evidências de que tinham a intenção de incriminar injustamente o acusado, no intuito de conferir legalidade às suas atuações profissionais, tampouco a i. defesa se incumbiu de comprovar que os militares faltaram com a verdade ao deporem em juízo, não há razão para descredenciar seus relatos prestados mediante o compromisso legal de dizer a verdade
(art. 203 do CPP).

Logo, inexiste nulidade da
prova direta ou por derivação
obtida durante a abordagem policial, pois presente a justa causa para a busca pessoal que culminou na apreensão da expressiva quantidade de porções de narcóticos e numerário, que comprovam a materialidade do delito de tráfico de drogas.

Nesse sentido esse eg. Sodalício já decidiu que: “
São válidas as buscas
veicular,
pessoal
e domiciliar
realizadas por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime permanente, razão pela qual não há falar em ilicitude dos elementos probatórios advindos dessas diligências
” (TJ-MT 00166182820118110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 03/08/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/08/2022). Destaquei.

Corrobora esse entendimento os arestos que seguem:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021) – Destaquei.

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA.

FUNDADA SUSPEITA
. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06 COM O CONSEQUENTE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal -CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. 2.
"O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública" (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20/10/2023 PUBLIC 23/10/2023).
3.
A abordagem dos policiais somente ocorreu em razão de atitude suspeita do paciente, o qual, ao avistar os policiais, ficou nervoso e fugiu para dentro de um terreno baldio. Suspeita confirmada, uma vez que foram encontrados no ferro velho localizado no terreno 4.087g de maconha, 740g de cocaína, 864g de crack, além de 1.000 eppendorfs vazios. 4. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal.
5. (...).
(AgRg no HC n. 827.380/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 6/12/2023.) – Destaquei.

Do mesmo modo, inviável o acolhimento da
nulidade dos depoimentos dos policiais militares, nos pontos em que eles se referem à confissão do apelante, feita durante a sua abordagem e da ilicitude da confissão extraída durante sua entrevista, porquanto praticada em desrespeito às normas constitucionais.

Com a devida vênia, os argumentos deduzidos pela i. Defesa não se sustentam, pois, diversamente do alegado, a simples conversa informal mantida entre os policiais militares e o ora recorrente não implica em violação ao direito ao silêncio, tampouco “
se exige que tal garantia seja anunciada pela autoridade policial no decorrer de diligências que culminam na prisão em flagrante de algum investigado
”
. Do mesmo modo
“
não há falar em confissão ilícita quando o indivíduo fornece informações aos agentes da lei na realização de averiguações com o objetivo de apurar a prática de crime e que, por meio dos dados obtidos, logram constatar o efetivo cometimento de algum ilícito, mormente pelo fato de que o ordenamento jurídico prevê o instituto da confissão
”
. (HC 253.709/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 21/08/2014 – grifos nossos).

Como se sabe, ao se deparar com a notícia da prática de um crime, a autoridade policial tem o dever de se dirigir ao local, apreender os objetos que tiverem relação com o fato e colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do ilícito e suas circunstâncias.
Com efeito, não compete aos agentes de segurança pública colher o interrogatório do abordado, todavia, este pode se manifestar durante a abordagem,
se assim o desejar
.

Frise-se que não há nos autos qualquer elemento a indicar que o ora apelante tenha sido coagido a falar com os policiais militares no momento de sua abordagem, sendo essa versão isolada apresentada pela Defesa apenas nas razões recursais, afinal, quando interrogado em juízo,
EVANILDO
utilizou-se do direito ao silêncio
, nada mencionando acerca de confissão informal aos militares.

Verdade seja dita, no caso em análise, restou suficientemente demonstrado que
EVANILDO
foi preso em flagrante na posse de substância entorpecente e dinheiro, em atitude suspeita,
razão pela qual não se revela qualquer ilegalidade na ação policial
.

Nesse diapasão, não demonstrado pela defesa prejuízo decorrente do suposto interrogatório informal, não há falar em nulidade ou ilicitude das informações obtidas.

Em caso análogo aos autos, já decidiu este Eg. Sodalício:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
PRELIMINAR – NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS A PARTIR DA ENTREVISTA INFORMAL NO MOMENTO DA ABORDAGEM POLICIAL – AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA AO RÉU DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO – “AVISO DE MIRANDA” – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO
– (...).
“Quanto ao ‘aviso de Miranda’ (advertência dos policiais quanto ao direito constitucional ao silêncio), o Superior Tribunal de Justiça, acompanhando posicionamento consolidado no Supremo Tribunal Federal, firmou o entendimento de que eventual irregularidade na informação acerca do direito de permanecer em silêncio é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 04/05/2016). No caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que o paciente, quando de seu interrogatório na fase policial, manifestou o desejo de falar somente em juízo, bem como suas declarações extrajudiciais não foram utilizadas como fundamento único para condenação, o que afasta o reconhecimento da nulidade apontada” [STJ, HC 614.339/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 11/02/2021].
(...)”.
(N.U 1007279-37.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022)

Saliente-se, uma vez mais, que não há ilegalidade na conversa mantida entre policiais e acusado, tampouco há provas ou mesmo indícios de que
EVANILDO
tenha sido coagido a declarar algo contra a sua vontade.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar
,
afastando-se o
almejado reconhecimento da ilicitude/ilegalidade da
busca realizada pelos agentes públicos e da
prova obtida com o interrogatório informal, “travestido de entrevista” por ausência de informação ao direito ao silêncio.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte dos autos que o apelante
EVANILDO DE SOUZA
fora denunciado, processado e
condenado
pelo crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, pois, no dia
07/12/2022
, por volta das 09h50, na Rua Lucila Silva, Bairro Vila Irene, na cidade de Cáceres-MT,
trazia consigo
e
transportava
, para fins de comercialização,
41 (quarenta e uma) porções de cocaína, totalizando 9,95g (nove gramas e noventa e cinco centigramas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, além da quantia de R$160,50 (cento e sessenta reais e cinquenta centavos) em notas trocadas.

Uma vez ultrapassada a preliminar arguida, passo à análise da pretensão meritória.

I –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO NARCOTRÁFICO
:

A Defesa aduz não estar comprovada a autoria do delito, haja vista a fragilidade dos elementos de convicção arrecadados no decorrer da persecução penal, motivo por que almeja a
formalização de um decreto absolutório em favor do acusado
, à vista da
insuficiência de provas
(art. 386, inciso VII, do CPP).

Contudo, sem razão!

A
materialidade da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante delito (ID
177233721), do boletim de ocorrência (ID 177233724), do termo de apreensão (ID 177233726), dos laudos preliminar de constatação e definitivo que apresentaram resultado positivo para a presença de
9,95g (nove gramas e noventa e cinco centigramas) de cocaína,
fracionado em
41 (quarenta e uma) porções
(ID 177233734 e ID 177233777) e das provas orais obtidas nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nada obstante a negativa de autoria do sentenciado em sede extrajudicial, denota-se a presença satisfatória de elementos probatórios aptos a implicá-lo no evento criminoso e a respaldar a sua condenação.

Ao ser interrogado na fase policial, o apelante
EVANILDO
declarou que, no dia dos fatos, foi abordado pela Polícia, ocasião em que estava na posse das 41 (quarenta e uma) porções de cocaína, negando que seriam destinadas à comercialização e sim para o consumo juntamente com os companheiros de trabalho na fazenda [ID 177233731]; em juízo, reservou ao direito de permanecer em silêncio [ID 177233780].

Sucede que, no curso da instrução processual, não foram ouvidas as pessoas que poderiam ratificar a versão apresentada pelo sentenciado, ficando a narrativa exculpante isolada no contexto probatório.

A seu turno, os policiais militares que participaram do flagrante,
Felix da Silva
,
Eliandro Carmo
e
Weller Cleyton
foram uníssonos em afirmar, judicialmente, que, durante patrulhamento preventivo, avistaram o condenado em uma bicicleta, em via pública, o qual tentou desviar o trajeto e ajeitou algo em sua cintura. Ato contínuo, foi realizada sua abordagem e revista pessoal, sendo apreendidas as porções de droga. Os testemunhantes acrescentaram que, informalmente,
EVANILDO
confessou o exercício da mercancia espúria. [Relatório de mídias, ID 177233779].

Nesse ponto, sempre bom consignar que

o fato de as testemunhas consistirem em policiais que diligenciaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade de seus relatos
, os quais, além de deterem
fé pública
e
presunção de legitimidade
, foram
prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do Código de Processo Penal
, máxime porque
não evidenciada qualquer tendência em incriminarem injustamente o acusado
, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o assunto, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Enunciado Orientativo n.º 8, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
Com efeito, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes
. [...]”.
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto,
QUINTA TURMA
, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023.) – Destaquei.

“[...] 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)
. 3. [...]”.
(AgRg no AREsp n. 2.377.526/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
SEXTA TURMA
, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023.) –
Destaquei.

Nessa toada, os depoimentos policiais, cujas palavras são coerentes e harmônicas, agregados às circunstâncias da prisão, à apreensão de
41 (quarenta e uma) porções de

COCAÍNA
equivalentes a
9,95
g (nove gramas e noventa e cinco centigramas)
e valor em dinheiro (R$ 160,00) na posse de
EVANILDO,
constituem elementos suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas, de sorte que tal convicção deve prevalecer sobre a eremítica negativa de incriminação injustificada do réu.

Faz-se relevante salientar que o fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas não obsta a configuração do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, pois para a caracterização da narcotraficância
é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito
, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (
Enunciado Orientativo n.º 07
da TCCR/TJMT).

Ainda, faz-se oportuno sobrelevar
, as perícias
realizadas sobre as substâncias ilícitas revelam que o apelante foi flagrado
trazendo consigo
e
transportando

41 (quarenta e uma) porções de

COCAÍNA
, com peso total de
9,95
g (nove gramas e noventa e cinco centigramas),
em
porções individualizadas
, isto é,
preparadas para a comercialização
.

Ademais,
embora a quantidade de droga seja diminuta
, tal idiossincrasia não deve ensejar a absolvição e/ou desclassificação da conduta,
ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, restando claro que as circunstâncias dos autos traduzem a prática do pequeno tráfico para não gerar suspeitas, sobretudo para que, em caso de eventual apreensão, se possibilite a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

Em situação semelhante, esta Corte de Justiça já assentou que
“A forma de armazenamento das substâncias ilícitas e o seu fracionamento em pequenas quantidades demonstram que “a droga foi preparada para comercialização, de forma que sejam vendidas pequenas frações para cada usuário” (BARBOZA, Bruna Santos. “Usuário ou Traficante?. Disponível em: https://brunasbarboza.jusbrasil.com.br).
A conduta do apelante [trazer consigo pequenas porções de maconha] caracteriza tráfico “formiguinha”, cuja modalidade pressupõe pequena quantidade de droga para distribuição no varejo a usuários indeterminados
. (TJMT, AP nº 54845/2016; AP nº 130333/2016) (...)”
(TJMT, NU 0000848-20.2019.8.11.0040). (N.U 1000815-25.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023) – Destaquei.

Para mais, mesmo que procedente a condição de usuário, se ainda assim fosse, tal peculiaridade não retira do agente a possibilidade de figurar como sujeito ativo no delito de narcotráfico, sendo inclusive comum a figura do traficante-usuário, que executa ou promove o comércio de psicotrópicos a fim de sustentar o próprio vício, consoante prevê o
Enunciado Orientativo n.º 03
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017.

Esse espectro cognitivo é suficiente para patentear o raciocínio estampado na sentença condenatória e, por conseguinte, autoriza concluir pela existência de
lastro probatório suficiente
para embasar o veredito judicial
ora combatido, afastando-se, portanto, o pleito defensivo de absolvição.

Mantenho, portanto, intacta a responsabilidade penal do réu
EVANILDO DE SOUZA

no que guarda pertinência com o tráfico de drogas.

II –
CONCLUSÃO

Pelo exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
EVANILDO DE SOUZA
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE

por ilicitude da busca pessoal e derivada da
ausência de informação do direito ao silêncio
e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, conservando-se na íntegra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Terceira
Vara da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 1000038-91.2023.8.11.0006 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024